Tribunal: TCU
Processo: 002.323/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Estado do Rio de Janeiro, e que tinha por objeto a implementação do Plano Nacional de Segurança para a realização dos Grandes Eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro (CNPJ 42.498.600/0001-71) e do Sr. Hélio Pacheco Leão (CPF XXX.172.159-XX), em razão de irregularidades na execução do Convênio 408/2015; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Hélio Pacheco Leão (CPF XXX.172.159-XX), dando-lhe quitação plena, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o Governo do Estado do Rio de Janeiro (CNPJ 42.498.600/0001-71) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia de R$ 75.261,59 (setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos) aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir de 11/2/2016 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. informar ao Governo do Estado do Rio de Janeiro que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.